Tribunal: TJMT
Processo: 1036053-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036053-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VICTOR PAULO FORTES PEREIRA - CPF: 690.868.691-49 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11 DO CPC – VÍCIO VERIFICADO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE CORREA MENDES e VICTOR PAULO FORTES PEREIRA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade, concedeu provimento ao recurso interposto pelos embargantes para majorar o valor da indenização por dano moral devida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (ID 104677975 a 104696476)

Os Embargantes sustentam que o v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada, condenando tão somente o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 107583548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelo Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...)
mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao percentual de 11%.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I -
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." III - De acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V -
Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente.”
(EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11o).”
(ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para 11 % (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 11 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para 11 % (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 11 do CPC
.

A Câmara proveu a apelação de Alexandre Correa Mendes e Victor Paulo Fortes Pereira e majorou os danos morais, os quais foram fixados na sentença em R$ 30.000,00: trinta mil reais para cada embargante, ao valor de R$ 100.000,00: cem mil reais para cada um deles, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO DECRETADA POR PESSOA QUE NÃO DETINHA PODERES PARA O ATO – ATO ANULADO POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
ANTE A FLAGRANTE ILEGALIDADE – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO INSTAURADO ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – GRANDE EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA DOS REQUERENTES – DANO IMENSURÁVEL A HONRA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DOS FATOS E A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso sequer houve recurso do Estado a respeito da sua responsabilidade acerca da ocorrência do dano e suas consequências.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte recorrida. (Id. 101383470).

De resultado, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não houve interposição de apelação pelo Estado de Mato Grosso. Ainda, o provimento do recurso dos embargantes, ora apelantes, não autoriza que aqueles sejam majorados.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há qualquer omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios, visto que a questão sequer foi alegada nas razões da apelação. Ainda que tivesse sido arguida, não é juridicamente admissível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022